Tribunal: TJDFT
Processo: 0725311-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRELIMINARES. CONSTRIÇÃO DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO. MERO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. PROTEÇÃO À MEAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA EM AUTOS DIVERSOS. PRECLUSÃO. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO A SER BUSCADA NO JUÍZO QUE DETERMINOU A PENHORA. MEDIDA JÁ ADOTADA PELA AGRAVANTE. LITISPENDÊNCIA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO PERANTE A 2a TURMA CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Determinada a penhora no rosto dos autos, deve a parte se insurgir contra a decisão que determinou a constrição judicial e não contra o juiz destinatário da ordem que a ela deu cumprimento, por absoluta incompetência do juízo.

2. O tema da impenhorabilidade do bem de família já foi por demais discutido neste colegiado, operando-se a preclusão.

3. Inquestionável a litispendência, pois a pretensão da agravante de ver protegida a sua meação já está sendo discutida perante a 2a Turma Cível, órgão prevento para julgar os recursos que tem por objeto as decisões emanadas pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a penhora.

4. Preliminares acolhidas. Recurso não conhecido.